Tribunal: STJ
Processo: 0174765-19.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1003898 - ES (2025/0174765-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MARCELO SALLAS LINHARES (PRESO)
ADVOGADO
: WALTER TOME BRAGA - ES035604
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA.
HABEAS CORPUS
REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. FALTAS GRAVES
HOMOLOGADAS, REGISTRADAS NO ANO DE 2023. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente
, no qual se alegava constrangimento
habeas corpus
ilegal pelo indeferimento do benefício de saída temporária, com base
em faltas graves registradas no histórico prisional do apenado.
2. O Tribunal de origem negou o benefício de saída temporária
devido à ausência de requisito subjetivo, considerando o histórico
prisional desfavorável do reeducando, com registro de duas
homologações de faltas graves, registradas no ano de 2023.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do
benefício de saída temporária, com base em faltas graves antigas,
viola o princípio da razoabilidade e desvirtua a função
ressocializadora da execução penal.
III. Razões de decidir
4. A ausência de novos argumentos no agravo regimental inviabiliza
o conhecimento do recurso, conforme a Súmula n. 182/STJ.
5. O histórico prisional desfavorável, com registro de faltas graves
homologadas, registradas em 2023, justifica o indeferimento do
benefício de saída temporária, não havendo constrangimento ilegal.
6. A noção de bom comportamento do reeducando abrange
elementos além do atestado emitido pela direção carcerária, evitando
que o juiz se torne mero homologador de documentos administrativos.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA48473106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/06/2025 08:03:17
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 56e0057d-d9ee-49bf-b53e-0580d062722f

"1. A ausência de novos argumentos no agravo
Tese de julgamento:
regimental inviabiliza o conhecimento do recurso. 2. O histórico
prisional desfavorável, com registro de faltas graves, justifica o
indeferimento do benefício de saída temporária. 3. A noção de bom
comportamento do reeducando abrange elementos além do atestado
emitido pela direção carcerária".
LEP, art. 123; CPC, art. 545.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC 465.958/RJ, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
04.08.2020; STJ, HC 347.194/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado
em 28.06.2016; STJ, AgRg no HC 698.331/RJ, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.11.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
18/06/2025
24/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48473106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/06/2025 08:03:17
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 56e0057d-d9ee-49bf-b53e-0580d062722f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1003898 - ES (2025/0174765-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MARCELO SALLAS LINHARES (PRESO)
ADVOGADO
: WALTER TOME BRAGA - ES035604
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA.
HABEAS CORPUS
REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. FALTAS GRAVES
HOMOLOGADAS, REGISTRADAS NO ANO DE 2023. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente
, no qual se alegava constrangimento
habeas corpus
ilegal pelo indeferimento do benefício de saída temporária, com base
em faltas graves registradas no histórico prisional do apenado.
2. O Tribunal de origem negou o benefício de saída temporária
devido à ausência de requisito subjetivo, considerando o histórico
prisional desfavorável do reeducando, com registro de duas
homologações de faltas graves, registradas no ano de 2023.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do
benefício de saída temporária, com base em faltas graves antigas,
viola o princípio da razoabilidade e desvirtua a função
ressocializadora da execução penal.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA48257970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/06/2025 17:17:53
Código de Controle do Documento: ae4825cb-e98e-48dd-929d-32db664367a0

4. A ausência de novos argumentos no agravo regimental inviabiliza
o conhecimento do recurso, conforme a Súmula n. 182/STJ.
5. O histórico prisional desfavorável, com registro de faltas graves
homologadas, registradas em 2023, justifica o indeferimento do
benefício de saída temporária, não havendo constrangimento ilegal.
6. A noção de bom comportamento do reeducando abrange
elementos além do atestado emitido pela direção carcerária, evitando
que o juiz se torne mero homologador de documentos administrativos.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
"1. A ausência de novos argumentos no agravo
Tese de julgamento:
regimental inviabiliza o conhecimento do recurso. 2. O histórico
prisional desfavorável, com registro de faltas graves, justifica o
indeferimento do benefício de saída temporária. 3. A noção de bom
comportamento do reeducando abrange elementos além do atestado
emitido pela direção carcerária".
LEP, art. 123; CPC, art. 545.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC 465.958/RJ, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
04.08.2020; STJ, HC 347.194/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado
em 28.06.2016; STJ, AgRg no HC 698.331/RJ, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.11.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCELO SALLAS
LINHARES contra a decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN,
Presidente desta Corte, que indeferiu liminarmente o
(fls. 29
habeas corpus
/32).
No presente regimental, a Defesa do recorrente repisa argumentos
postos na impetração, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal,
pois as duas faltas graves apontadas são anteriores a um ano e não
representam comportamento atual que desabone a conduta do apenado.
Aduz, ainda, que o indeferimento do benefício da saída temporária
com base em faltas graves antigas viola o princípio da razoabilidade e desvirtua
a função ressocializadora da execução penal.
Postula, assim, a reconsideração da decisão agravada, caso
contrário, que seja o agravo regimental submetido ao Órgão colegiado.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48257970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/06/2025 17:17:53
Código de Controle do Documento: ae4825cb-e98e-48dd-929d-32db664367a0

VOTO
Inicialmente, destaco que a Defesa, nas razões do agravo regimental,
não trouxe argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada,
limitando-se a reiterar as razões do
, já examinadas e
habeas corpus
rechaçadas pela decisão monocrática.
A relação jurídico-processual pauta-se pela dialeticidade, cabendo à
parte insatisfeita com o provimento jurisdicional impugnado demonstrar seu
desacerto, sob pena de não conhecimento do recurso.
Assim, é inafastável a incidência da Súmula n. 182/STJ, que assim
dispõe:

É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especi
ficamente os fundamentos da decisão agravada.

Desse modo, ante a inobservância do princípio da dialeticidade, o
presente agravo não comportaria mesmo conhecimento. No entanto, ainda que
se supere a falta da regularidade formal, o recurso não merece prosperar.
Consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação quanto à controvérsia apresentada (fls. 18):

Na hipótese, a Magistrada de primeiro grau fundamentou que o
apenado “(...) possui histórico carcerário conturbado de transgressões
disciplinares durante a execução das penas, sendo duas práticas de
faltas graves durante o cumprimento de pena em regime fechado”.
E, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU),
verifica-se que o recorrente possui duas homologações de faltas
graves, registradas em
.
30/06/2023
Destarte, entendo que resta incontroverso o não preenchimento do
requisito previsto no art. 123, III, da LEP, de modo que a saída
extramuros se afigura incompatível com os objetivos da pena, que
serviu, em oportunidades pretéritas, de estímulo para eventual
evasão.

Na hipótese em apreço, o Tribunal de origem negou o benefício
de saída temporária diante da ausência de requisito subjetivo do reeducando,
considerando, como motivação, o histórico prisional desfavorável do
reeducando, com registro de duas homologações de faltas graves, registradas
em 30/06/2023, não sendo, tão antigas a ponte de serem desconsideradas, de
modo que não se vislumbra o constrangimento ilegal a ser encerrado nesta via.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO
ART. 123, I e III, DA LEI N. 7.210/1984. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA48257970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/06/2025 17:17:53
Código de Controle do Documento: ae4825cb-e98e-48dd-929d-32db664367a0

1. O fato de o condenado encontrar-se no regime semiaberto não é
suficiente para garantir-lhe os benefícios da saída temporária ou de
trabalho externo, quando ausentes outras condições especificadas em
lei. 3. As benesses solicitadas pelo paciente representam medidas que
visam à ressocialização do preso. Contudo, para fazer jus aos
referidos benefícios, o apenado deve necessariamente cumprir todos
os requisitos objetivos e subjetivos, consoante se depreende do
disposto no caput do art. 123 da LEP, requisitos que não foram
preenchidos. [...] (AgRg no HC 465.958/RJ, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
, DJe
4/8/2020
).
10/8/2020
2. Em hipótese similar: A prática de faltas graves é indicativa da
ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de
regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela
passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não
impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da
execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário
(HC n. 347.194/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016
).
3. No caso, o Tribunal coator havia ressaltado que o apenado praticou
uma falta grave consistente em evasão na ocasião em que gozava de
uma visita periódica ao lar, e embora tenha ocorrido em 2009,
somente foi recapturado em 2018, ou seja, permaneceu foragido por 9
anos. Esses fatores realmente justificam o indeferimento da visita
periódica ao lar, tendo em vista que, durante o gozo do mesmo
benefício anteriormente, permaneceu na condição de foragido por
muito tempo.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 698.331/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
9/11/2021
12/11/2021
.)
Destaca-se que a noção de bom comportamento do reeducando
abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido
pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de
document
(AgRg no HC n. 774.637/PR, relator Ministro
os administrativos
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
).
30/8/2023
Observa-se, portanto, que o recurso não traz argumentos novos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48257970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/06/2025 17:17:53
Código de Controle do Documento: ae4825cb-e98e-48dd-929d-32db664367a0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.003.898 / ES
Número Registro: 2025/0174765-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00024150620188080008 24150620188080008 50039436720258080000
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WALTER TOME BRAGA
ADVOGADO
: WALTER TOME BRAGA - ES035604
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: MARCELO SALLAS LINHARES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - LIVRAMENTO
CONDICIONAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCELO SALLAS LINHARES (PRESO)
ADVOGADO : WALTER TOME BRAGA - ES035604
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA48447888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:33
Código de Controle do Documento: 49420d19-5fb2-4d01-a474-8303d873dbab

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:33
Código de Controle do Documento: 49420d19-5fb2-4d01-a474-8303d873dbab